Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726830-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Objetiva Fomento Mercantil Ltda - ME Agravada: Zarafet Comunicação e Tecnologia Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Objetiva Fomento Mercantil Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0742123-02.2020.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 49445464. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator